Tribunal: TJDFT
Processo: 0707926-41.2022.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO.
1 – Preliminar. Incompetência territorial. Na forma do art. 101, inciso I, do CDC, nos casos em que a discussão advém de relação de consumo, o consumidor tem a faculdade de escolher onde ajuizar a ação, incluindo, dentre os competentes, o foro de seu próprio domicílio. Comprovado o domicílio da autora, apelada (ID. 52320887 - pág. 03), não se vislumbra a alegada incompetência territorial. Preliminar que se rejeita.
2 – Preliminar. Nulidade. Sentença extra petita. Não se verifica o vício de julgamento extra petita na hipótese em que, a uma simples análise da petição inicial, se constata o suposto pedido faltante. Preliminar que se rejeita.
3 – Contrato de empréstimo bancário. Seguro prestamista. Ausência de contratação. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.639.259/SP (Tema 972), pacificou o entendimento de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. O contrato apresentado como prova da dívida em tela não contempla a contratação do seguro, que somente vem inserida na planilha do empréstimo. É, pois, indevida a respectiva cobrança, cujo valor deve ser repetido em dobro, tal como fixado na origem.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.

J